Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002089-98.2020.8.11.0000
RECORRENTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: POSTOP PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, E LEILA MARIA DE ASSUMPÇÃO ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44169467) interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40879460):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE DETERMINOU A APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS COM BASE EM CLÁUSULA QUE IMPÕE MULTA COMPENSATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - Ainda que o magistrado singular tenha mencionado os dispositivos contratuais relativos ao inadimplemento como motivação para a rescisão do contrato, não houve condenação ao pagamento da multa contratual, mas, sim ao pagamento dos prejuízos causados ao exequente, os quais deveriam ser apurados por meio de liquidação de sentença.
II – Quisesse o julgador condenar os executados ao pagamento da indenização pactuada nas cláusulas 10; 10.1; 10.2 e 10.3 (multa compensatória), teria expressamente consignado em sua decisão, mas isso, ao contrário do que afirma a agravante, não ocorreu”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1002089-98.2020.8.11.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 29/04/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 505 e 509 do Código de Processo Civil, e aos artigos 408, 409, 410 e 416 do Código Civil, ao argumento de que “(...) a r. sentença transitada em julgado foi clara e precisa ao julgar PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial da ação proposta pela Recorrente, bem como encontra -se definido na inicial os pedidos da Recorrente, dentre os existentes , a condenação dos Recorridos ao pagamento da multa contratual prevista nas cláusulas 10, 10.1 , 10.2 e 10,3 do contrato, correspondente a perdas e danos pré-fixadas e definida pelas partes”. (id 44169467 - p. 12)
Assevera que “(...) em sentença transitada em julgado o Magistrado Singular, expressamente definiu também que os valores devidos seriam apurados em liquidação de sentença”. (id 44169467 - p. 12)
Afirma que “(...) os cálculos foram feitos de maneira simples sem necessidade de abertura de uma ‘fase processual’ apenas para que fossem realizados os cálculos de liquidação. Devemos frisar, que não houve na sentença transitada em julgado, qualquer menção ao procedimento de Cumprimento de Sentença em liquidação ‘por arbitramento’.” (id 44169467 - Pág. 12)
Recurso tempestivo (id 45686952).
Contrarrazões no id 48773952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 502, 503, 505 e 509 do Código de Processo Civil, e aos artigos 408, 409, 410 e 416 do Código Civil, está amparada na assertiva de que “(...) a r. sentença transitada em julgado foi clara e precisa ao julgar PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial da ação proposta pela Recorrente, bem como encontra -se definido na inicial os pedidos da Recorrente, dentre os existentes , a condenação dos Recorridos ao pagamento da multa contratual prevista nas cláusulas 10, 10.1 , 10.2 e 10,3 do contrato, correspondente a perdas e danos pré-fixadas e definida pelas partes”. (id 44169467 - p. 12)
Assevera que “(...) em sentença transitada em julgado o Magistrado Singular, expressamente definiu também que os valores devidos seriam apurados em liquidação de sentença”. (id 44169467 - p. 12)
Afirma que “(...) os cálculos foram feitos de maneira simples sem necessidade de abertura de uma ‘fase processual’ apenas para que fossem realizados os cálculos de liquidação. Devemos frisar, que não houve na sentença transitada em julgado, qualquer menção ao procedimento de Cumprimento de Sentença em liquidação ‘por arbitramento’.” (id 44169467 - Pág. 12)
No entanto, constou do aresto impugnado, verbis:
“Ocorre que, por ocasião do cumprimento de sentença, a exequente, ora agravante, apresentou planilha de débito tendo como valor devido o cálculo da multa contratual, sob o argumento de que as partes haviam pré-fixado nas cláusulas 10; 10.1; 10.2 e 10.3 como seriam apuradas as perdas e danos, o que destoa do comando sentencial exarado pelo juízo de base.
Com efeito, ainda que o magistrado singular tenha mencionado os dispositivos contratuais relativos ao inadimplemento como motivação para a rescisão do contrato, não houve condenação ao pagamento da multa contratual, mas, sim ao pagamento dos prejuízos causados ao exequente, os quais deveriam ser apurados por meio de liquidação de sentença”. (id 38335490 - p .1-2)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e extensão. Precedentes.
1.1. No caso em tela, restou assentado pelo Tribunal local que a condenação estipulada no título exequendo, bem como o modo de cálculo utilizado na liquidação do julgado, obedeceriam às diretrizes contidas no título executivo. Derruir tais conclusões demandaria revolvimento de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa. Rever as conclusões do órgão julgador quanto à suficiência das provas apresentadas demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1281209/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII